Tribunal: TJSP
Processo: 1004527-09.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004527-09.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é
apelante IRANILDO FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado TRICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004527-09.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 26.532
Voto no 26.532
Apelação Cível no 1004527-09.2019.8.26.0229
Comarca: Hortolândia - 1a Vara Cível
Apelante: Iranildo Francisco da Silva
Apelado: Tricard Administradora de Cartões Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Milton Gomes Baptista Ribeiro
DANO MORAL Banco de dados Alegação de que houve
anotação indevida do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de
débito em aberto Inocorrência de ato ilícito Dano moral
não configurado RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória c.c. pedido
subsidiário de indenização”, proposta por IRANILDO FRANCISCO DA
SILVA contra TRICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls.
195/196).
Recorre o autor. Alega que manteve relação contratual
com a ré, mas “em seus guardados não encontrou nenhum documento que
comprovasse que o valor e os dados inseridos nos cadastros de proteção ao
crédito seriam realmente os devidos”. Afirma que a ré aumentou o limite de
crédito concedido para que a dívida original fosse majorada. Sustenta que
as informações apresentadas pela ré na contestação não guardam
identidade de valor, data e número de contrato com os dados da inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004527-09.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 26.532
nos cadastros de inadimplentes (fls. 199/209).
Recurso recebido e contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente:
"O pedido é improcedente.
A parte autora relatou que seu nome foi
negativado em razão de dívida supostamente feita junto a
requerida, entretanto, desconhece a relação jurídica com
a ré e a obrigação no valor e vencimentos indicados.
A empresa requerida juntou documentos aos
autos, comprovando que através do cartões de crédito
por ela fornecidos, a autora efetuou diversas compras,
sendo que deixou de pagar contas, o que acarretou a
negativação em seu nome.
Com isso, entendo comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, de modo a justificar a
restrição de seu nome, em exercício regular de direito
(art. 188, I, CC). Diante disso, entendo que o valor
cobrado é devido e exigível.
Consequência direta é a improcedência do
pedido de danos morais, uma vez que a negativação foi
legítima, estando a autora inadimplente" (fls. 195/196).
Ressalte-se que a autora reconheceu a existência da
relação contratual entre as partes e não impugnou os lançamentos
constantes das faturas de seu cartão de crédito (fls. 150/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004527-09.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 26.532
Ademais, os referidos documentos não indicam a
ocorrência da alegada alteração indevida no limite do cartão de crédito.
Com efeito, os documentos juntados pela empresa ré
fazem prova da existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, cabia à autora fazer
prova de que realizou o pagamento do débito, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
Portanto, foi a própria autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, o réu agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil.
Mesmo que assim não fosse, a pretendida condenação
da ré ao pagamento de indenização por dano moral seria incabível, haja
vista a preexistência de anotação cuja irregularidade não foi demonstrada
(Voxcred Adm Cartões, débito de R$ 771,26 fls. 174).
Tal entendimento já foi, inclusive, sumulado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento".
Nesse sentido, entendimento desta Câmara:
"DANOS MORAIS. Inserção do nome do autor
no cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
Existência
de
outras
negativações,
anteriores
e
posteriores, pois trata-se de reiterado emitente de
cheques
sem
fundos.
Ausência
de
dano
moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004527-09.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 26.532
indenizável. Ação improcedente. Recurso não provido"
(Apelação com revisão no 7.084.721-1, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
27.09.2006).
Saliente-se que era da autora o ônus de demonstrar a
ilegitimidade, ou ao menos a discussão, sobre a anotação desabonadora
preexistente em seu nome.
Assim, por qualquer ângulo que a questão seja
analisada, a apelante não faz jus à indenização por dano moral.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% do valor atualizado da
causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator